Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO. REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL E PERSEGUIÇÃO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO. VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA. NULIDADE DE SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reparação por danos morais e materiais ao fundamento de que não houve violação de direito da autora capaz de caracterizar responsabilidade civil do Estado.
2. Requer a reforma da sentença para reconhecimento de que foi vítima de assedio moral e condenação da ré à reparação de danos morais e materiais. Alega que o Distrito Federal não apresentou contestação e por isso é revel, no entanto, o juízo de origem não teria decretado os efeitos materiais da revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Afirma que o juízo sentenciante não analisou todas as provas constantes dos autos que demonstram de forma robusta que a recorrente sofreu assedio moral ao ser perseguida e retirada do cargo temporário, tão somente por ter figurado em Boletim de Ocorrência formalizado contra o diretor da escola, o que constitui nexo de causalidade capaz de ensejar responsabilidade objetiva da administração pública. Alega ter sofrido prejuízo material, correspondentes às quatro últimas remunerações, décimo terceiro e férias, o que totalizaria R$ 35.030,88.
3. Não se aplica à Fazenda Pública os efeitos materiais da revelia já que os direitos e interesses defendidos em juízo são considerados indisponíveis. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1666289/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017, partes: Altec Soluções em Informática Ltda versus Município de Rio Claro. No mesmo sentido ha precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1135136, 07093571620188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Glauco Rodrigo Danezi Sereno versus Distrito Federal.
4. Da análise dos autos extrai-se que transcorrido o prazo de defesa do Distrito Federal a autora foi intimada a especificar as provas que pretendia produzir e arrolou a testemunha Karine Cunha de Avelar (Id 20466998), contudo seu requerimento não foi analisado na origem.
5. Assim, considerando que o princípio da ampla defesa assegura aos litigantes se valerem de todos os meios a seu dispor para alcançar seu direito (art. 5o, LV, da CF) e que a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos inicias sem, contudo apreciar o requerimento formulado pela autora, é imperiosa a anulação da sentença para oportunização da produção da prova pretendida.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença anulada de ofício, a fim de que haja o retorno dos autos à origem para produção de prova testemunhal. Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.